Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719231-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença 0702433-80.2018.8.07.0018, deferiu o início dos atos expropriatórios dos imóveis penhorados e avaliados. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 228430072, origem): Trata-se de cumprimento de sentença interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA e ARI ALVES MOREIRA, partes qualificadas nos autos. O MP requereu a expropriação dos bens penhorados e avaliados. Em ID 221012763, 222096426 e 222467658, constam avaliação de parcela dos imóveis penhorados. Em seguida, o réu Tarcísio requer o levantamento da penhora do imóvel sito à SQSW 300, Bloco S, apto 201, em razão do reconhecimento de sua impenhorabilidade nos autos do AGI 0717986-27.2018.8.07.0000 (ID 226020380). O MPDFT requereu o início dos atos expropriatórios (ID 227623932). Após, os autos vieram conclusos. DECIDO. Da análise do AGI , o qual transitou em julgado, vislumbro que o E.TJDFT determinou a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel em questão (SQSW 300, bloco S, apartamento 201, Setor Sudoeste – Brasília/DF), em razão do reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família (ID 226020382). Por esta razão, DEFIRO o pedido do réu TARCÍSIO e determino expedição de ofício ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF para que seja cumprida a ordem de cancelamento da penhora sobre o bem de família do Devedor, imóvel de matrícula n° 13.1791, sito à SQSW 300, Bloco S, apto 201. Em sequência, em atendimento à petição do Parquet em ID 227623932, DEFIRO o início dos atos expropriatórios dos imóveis penhorados e avaliados, quais sejam: 1) Apartamento no 1001 e Garagem 61, Lote 08, CSB 05, Taguatinga/DF, com área real privativa de 68,14 m2, área comum real de 40,63m2, totalizando 108,77m2, com fração ideal do terreno de 0,00892, matrícula 123.217 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em R$280.000,00 (ID 221012763), RGI em ID 204459439. 2) SEPS 710/910, LT C,D, SALA 535, CENTRO CLÍNICO VIA BRASIL, ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70390-108, Matrícula 118298 registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em R$429.278,55 (ID 222096431). 3) CLSW 300A, Bloco C, Apto 060, ED. VIA PLACE, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70675-233, matrícula 141202 registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em R$816.382,50 (ID 222467659). No entanto, determino a intimação das partes para juntarem aos autos o RGI dos imóveis (i) SEPS 710/910, LT C,D, SALA 535, CENTRO CLÍNICO VIA BRASIL, ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70390-108, Matrícula 118298 registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e (ii) CLSW 300A, Bloco C, Apto 060, ED. VIA PLACE, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70675-233, matrícula 141202 registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para posterior envio ao leiloeiro. Dou a esta decisão força de ofício. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo MP: 10 dias, inclusa a dobra legal, réus: 5 dias. Oficie-se o 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF para que proceda ao cancelamento da penhora sobre o imóvel de matrícula n° 13.1791, sito à SQSW 300, Bloco S, apto 201. Após, retornem-me. Os embargos declaratórios de ID. 229842592, foram rejeitados pela decisão de ID. 232955617. Em suma, o agravante requer o cancelamento definitivo do leilão designado e que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa em relação às avaliações realizadas sobre os imóveis. Em petição de ID. 72286868, o recorrente comunicou o cancelamento do leilão, desistindo do pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões anexadas ao ID. 73566985. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 75654581). Em petitório de ID. 76399755, o agravante ressalta que embora o leilão anteriormente designado tenha sido cancelado, sobreveio nova ordem do juízo de origem determinando leilão judicial, com expedição de edital e data já marcada para 23/09/2025, novamente sem sua intimação. Registra existir paralelo debate, em outro Agravo de Instrumento (n. 0753630-21.2024.8.07.0000), sobre a própria penhora efetivada, por alegado excesso. Assim, entende a retomada dos atos expropriatórios, sem definição prévia e válida da penhora e sem intimação regular da avaliação, afronta o art. 5o, LIV, da Constituição Federal e os arts. 872, 873 e 875 do CPC, porquanto a expropriação somente pode ter início após penhora e avaliação regularmente realizadas e com contraditório assegurado. Aduzindo a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, defende que a probabilidade do direito encontra-se demonstrada nos diversos atos processuais praticados sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao perigo de dano, aponta que o leilão foi anunciado para 23/09/2025, cujo prosseguimento pode tornar inócua eventual decisão favorável do presente agravo. Desse modo, requer a concessão da tutela para suspender ou cancelar o leilão designado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não se verifica a presença dos elementos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Com efeito, anota-se que o presente agravo de instrumento encontra-se já devidamente instruído, e diante dos elementos constantes nos autos, não se verifica a verossimilhança nas alegações do agravante. Isso porque, não se verifica dos autos originários qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. De fato, observo que a impugnação apresentada pelo ora recorrente foi acolhida pelo juízo de origem para determinar a realização de novas avaliações dos imóveis penhorados de matrículas no 141202 e no 118298 (decisão de ID. 214232920, origem). As novas avaliações foram anexadas aos ID’s 222096426 e 222467658, sendo o agravante intimado pelo despacho de ID. 224730931, que somente se manifestou nos autos para requerer o levantamento da contrição sobre bem de família (ID. 226020380), deixando de se manifestar sobre as avaliações. Inclusive, o magistrado de origem, assim fundamentou a decisão rejeitando os embargos declaratórios opostos pelo ora recorrente (ID. 232955617): O recurso, no entanto, não merece acolhimento. O executado alega que não foi oportunizada ampla defesa e contraditório quanto à determinação de expropriação dos bens objeto de penhora. Em 11/7/2024, o Ministério Público requereu a expropriação dos bens do devedor já penhorados e avaliados, bem como a penhora de outros treze imóveis (ID 203851711). Na oportunidade, foi determinada a intimação do executado, a fim de que se manifestasse acerca do pedido de penhora deduzido pelo Ministério Público (ID 204152604). Por sua vez, o executado apresentou impugnação (ID 205730126), que foi acolhida em parte, para fins de realização de novas avaliações dos imóveis penhorados de matrículas no 141202 e no 118298 (ID 214232920). Irresignado com o acolhimento parcial dos pedidos constantes da sua impugnação, o executado opôs embargos de declaração (ID 215232917), que não foram acolhidos (ID 2181119329). A decisão foi disponibilizada no DJE em 22/11/2024 (ID 218537096). Na sequência, foram expedidos mandados de avaliação (IDs 219350116-219352708) e lavrado termo de penhora (ID 219411465). A disponibilização no DJE do termo de penhora ocorreu em 12/12/2024. Após, foram juntadas aos autos certidões de avaliações de imóveis (ID 222096426 e 222467658). Depois disso, foi determinada a intimação das partes “para manifestação” (ID 224730931). O Ministério Público declarou-se ciente das avaliações e oficiou pelo início dos atos expropriatórios (ID 227623932). O executado, por sua vez, requereu o levantamento da penhora sobre bem de família em 14 de fevereiro de 2025, sem fazer qualquer menção às avaliações (ID 226020380). Somente em 11 de março de 2025, após a expiração do prazo para o executado se manifestar sobre as avaliações, foi determinada a realização dos atos expropriatórios dos imóveis penhorados e avaliados (ID 228430072). Logo, extrai-se da narrativa exposta que foram devidamente observados os direitos do executado para exercício do contraditório e da ampla defesa. Resta evidente, portanto, que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo a pretensão de sua revisão incabível por esta via recursal. Quanto ao pedido de condenação do executado em litigância de má-fé, ao menos até o presente momento não configura recurso protelatório, pois decorre do exercício legítimo dos direitos ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/1988), e não é o caso de aplicação de multa por litigância de má-fé. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. Mantenho a decisão nos termos anteriormente lançados. Prossiga-se nos termos da decisão ora mantida com o início dos atos expropriatórios dos imóveis penhorados e avaliados, quais sejam: 1) Apartamento no 1001 e Garagem 61, Lote 08, CSB 05, Taguatinga/DF, com área real privativa de 68,14 m2, área comum real de 40,63m2, totalizando 108,77m2, com fração ideal do terreno de 0,00892, matrícula 123.217 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em R$280.000,00 (ID 221012763), RGI em ID 204459439. 2) SEPS 710/910, LT C,D, SALA 535, CENTRO CLÍNICO VIA BRASIL, ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70390-108, Matrícula 118298 registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em R$429.278,55 (ID 222096431). 3) CLSW 300A, Bloco C, Apto 060, ED. VIA PLACE, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70675-233, matrícula 141202 registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em R$816.382,50 (ID 222467659). Como se percebe, inexiste vício procedimental acerca dos imóveis penhorados, visto que as novas avaliações foram realizadas a pedido do recorrente que, inclusive, teve oportunidade para se manifestar sobre as avaliações, sendo certo que o ora recorrente pretende se valer das alegações de irregularidades apenas para retardar a macha processual. Quanto ao periculum in mora, igualmente não se faz presente. De fato, observa-se que o Edital de realização do Leilão Eletrônico (ID. 248806619, origem) foi devidamente publicado, sendo que o agravante teve ciência 09.09.2025, e somente agora, diante da iminência da realização da hasta pública, que o recorrente pleiteia pela sua suspensão ou cancelamento. Resta evidente, portanto, que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não restaram atendidos. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo da causa e ao Leiloeiro designado. Dê-se ciência desta decisão para a douta Procuradoria de Justiça para manifestação, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.